Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736704-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIMAR DIAS DE SOUSA REU: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido pela Defensoria Pública, referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contra Café do Sítio Indústria e Comércio, por força do Acórdão n. 1437399, que julgou procedente o pedido para rescindir a sentença proferida na ação monitória n. 0706505-52.2018.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC. Em juízo rescisório, julgou improcedente o pedido de constituição do cheque em título executivo judicial, especialmente por ausência de prova literal do crédito apresentado (art. 700 do CPC). Consequentemente, condenou o réu, Café do Sítio Indústria e Comércio Ltda., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Sem custas processuais recolhidas, em face da isenção legal irrogada à Defensoria Pública. Intime-se o executado para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Promova a Secretaria a alteração da classe processual para cumprimento de sentença. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora